Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-31.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1000022-31.2018.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: GIOVANI EGGERS.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 19/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA – REJEITADA - CARREIRA MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL – CORONEL - DIREITO À BOLSA PESQUISA - ANTIGA REDAÇÃO DA LC No 408/2010 - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com relação a preliminar de nulidade de sentença por ser extra petita, rejeito-a, pois ela caracteriza-se quando é concedido algo que não foi postulado na petição inicial, o que certamente não ocorreu no caso.
2. Policial militar que pleiteia indenização que entende ser devida pela participação no Curso Superior de Polícia (CSO), que teve início em 21/02/2011 à 28/10/2011.
3. Matéria disciplinada na esfera estadual pela antiga redação da LC no 408/2010 e regulamentada pela Instrução Normativa no 002/2012/GAB/SESP.
4. Revogação do benefício pela LC no 509/2013, de 23/10/2013, que ocorreu após a conclusão do curso pelo recorrente, portanto, não afeta o pagamento que lhe é devido.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000022-31.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANI EGGERS - CPF: 512.634.830-20 (RECORRENTE), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA – REJEITADA - CARREIRA MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL – CORONEL - DIREITO À BOLSA PESQUISA - ANTIGA REDAÇÃO DA LC No 408/2010 - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Com relação a preliminar de nulidade de sentença por ser extra petita, rejeito-a, pois ela caracteriza-se quando é concedido algo que não foi postulado na petição inicial, o que certamente não ocorreu no caso.

2.

Policial militar que pleiteia indenização que entende ser devida pela participação no Curso Superior de Polícia (CSO), que teve início em 21/02/2011 à 28/10/2011.

3.

Matéria disciplinada na esfera estadual pela antiga redação da LC no 408/2010 e regulamentada pela Instrução Normativa no 002/2012/GAB/SESP.

4.

Revogação do benefício pela LC no 509/2013, de 23/10/2013, que ocorreu após a conclusão do curso pelo recorrente, portanto, não afeta o pagamento que lhe é devido.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021